Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. BANCO CENTRAL. COMPETÊNCIA. VARAS FEDERAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 32 DO STJ. ART. 932, IV DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela decisão guerreada, o agravo de instrumento teve seu seguimento negado porque a justificação judicial em questão tem como objeto o Banco Central, entidade com foro perante a Justiça Federal, dessa forma, a apreciação do feito cabe a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal.
2. Demais disso, a questão trazida no recurso encontra óbice na Súmula 32 do Superior Tribunal de Justiça, de forma a permitir seu julgamento monocraticamente, nos termos do art. 932, IV do Código de processo Civil.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.